Tribunal: STF
Processo: ARE 1477860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora agravantes. 



    II. Questão em discussão:



    3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 



    III. Razão de decidir:



    4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto.



    5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante.



    6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido.